Tribunal: TJMT
Processo: 1039624-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039624-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (EMBARGANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que acolheu Recurso Integrativo da parte adversa com atribuição de efeitos infringentes, negou provimento ao Recurso de Apelação da Embargante, restabeleceu a sentença de procedência dos Embargos à Execução e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A Embargante sustenta omissão por ausência de apreciação de pedido subsidiário formulado na Apelação para redução dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal ou, alternativamente, por equidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o Colegiado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios e de fixação dos honorários por apreciação equitativa diante do valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois, ao se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte adversa, a Embargante limitou-se a defender a inexistência dos vícios apontados e a requerer a rejeição do Recurso, sem renovar qualquer pedido relacionado à redução dos honorários sucumbenciais ou ao arbitramento por equidade.

4. Para fins de prequestionamento, registra-se que os honorários fixados na sentença observaram o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, correspondente a 10% sobre o valor da causa.

5. A majoração da verba honorária para 15% decorreu da incidência do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que, após a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração da parte adversa, o Recurso de Apelação da Embargante foi integralmente desprovido.

6. A fixação de honorários por equidade é excepcional e somente se admite nas hipóteses previstas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. O valor da causa, fixado em R$ 428.139,13, afasta a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, segundo a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. As alegações relativas à baixa complexidade da demanda, à atuação profissional da Embargante em outros processos, ao trânsito em julgado do inventário e ao alegado enriquecimento sem causa traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e não evidenciam qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível quando o recurso é integralmente desprovido em razão de julgamento posterior com efeitos infringentes, observada a tese firmada no Tema 1.059 do STJ. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda é elevado, pois devem ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos do Tema 1.076 do STJ.”

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059 e Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Mayra Moraes Eubank
em virtude do Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos por
Airton José da Silva
, com atribuição de efeitos infringentes.

A Embargante sustenta que o Colegiado não apreciou pedido subsidiário expressamente formulado nas razões recursais de Apelação, consistente na redução dos honorários sucumbenciais para o mínimo legal ou, alternativamente, na fixação por equidade, caso fosse mantida a sentença de procedência dos Embargos à Execução.

Afirma que, ao acolher os Aclaratórios da parte adversa com efeitos modificativos e restabelecer a sentença, o Colegiado deveria ter reexaminado todos os pedidos devolvidos ao Tribunal, inclusive aqueles que se tornaram pertinentes em razão do novo resultado do julgamento.

Alega que a falta de manifestação sobre o pleito subsidiário configura ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o Acórdão majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, sem enfrentar os argumentos relativos à baixa complexidade da demanda, à ausência de dilação probatória e à alegada desproporcionalidade da verba sucumbencial.

Sustenta que o pedido subsidiário estava fundamentado na possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, diante do elevado valor da causa e da alegada desproporção entre o proveito econômico obtido pela parte vencedora e o trabalho desenvolvido pelo patrono adverso.

Argumenta que a manutenção dos honorários em 15% resultará em enriquecimento sem causa, sobretudo porque o próprio Acórdão reconheceu a necessidade de arbitramento dos honorários contratuais em Ação própria.

Argumenta, por fim, que o Colegiado deixou de apreciar circunstâncias supervenientes relacionadas ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do inventário de origem, além de aspectos ligados à extensão de sua atuação profissional em diversos processos relacionados ao Espólio, fatos que, segundo sustenta, reforçam a necessidade de revisão da verba honorária fixada.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para apreciação do pedido subsidiário e redução dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
Mayra Moraes Eubank
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução ajuizados por
Airton José da Silva
.

Nas razões do Apelo, requereu a reforma integral da sentença e, na eventualidade de ser mantida a extinção, pediu o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com a devolução dos valores já pagos a título de emolumentos, despesas e custas em primeira e segunda instância.

Em mais um pedido subsidiário, pugnou pela redução dos honorários sucumbenciais para 1% mediante arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da baixa complexidade da causa e da falta de condições financeiras para pagamento, visto que não recebeu os honorários devidos.

Ao julgar aquele Recurso, a Câmara, à unanimidade, deu-lhe provimento, reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, inverteu os ônus da sucumbência e condenou o Apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Airton José da Silva opôs Embargos de Declaração.

Em suas razões, alegou, em síntese, que o Colegiado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer que o contrato de honorários somente se tornou apto à execução em razão de fato superveniente sem enfrentar a tese de que os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no momento do ajuizamento da execução.

Sustentou, ainda, que a Câmara deixou de analisar a alegada inadequação da via executiva, a necessidade de arbitramento proporcional dos honorários em razão da revogação antecipada do mandato, a validade da cláusula penal de 20% (vinte por cento) prevista no contrato e a natureza meramente assecuratória da penhora no rosto dos autos do inventário.

Requereu a integração do julgado, com manifestação expressa sobre tais questões e sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, postulando, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença ou, ao menos, afastar a cobrança da multa contratual e reconhecer a necessidade de apuração proporcional do crédito.

Intimada para manifestar quanto ao Recurso, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC, Mayra Moraes Eubank aduziu que o Embargante não apontou qualquer vício integrativo, pois se limitou à rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado, especialmente quanto à aptidão executiva do título e à alegada inadequação da via eleita.

Argumentou que as teses relativas ao arbitramento proporcional dos honorários e à multa contratual de 20% configuram inovação recursal ou matérias estranhas ao objeto do julgamento, que se restringiu ao restabelecimento da execução.

Ao final, requereu a rejeição integral dos Aclaratórios e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do Recurso.

Em julgamento unânime, a Câmara acolheu o Recurso Integrativo e supriu as omissões relativas à falta de enfrentamento da tese de que os requisitos do art. 783 do CPC devem estar presentes no momento do ajuizamento da execução; à inadequação estrutural da via executiva eleita; e aos efeitos da rescisão unilateral do mandato sobre a exigibilidade do crédito e à necessidade de arbitramento proporcional.

Em consequência, agregou-lhe efeitos infringentes, e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por Mayra Moraes Eubank, restabeleceu a sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Airton José da Silva e declarou a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução e determino a extinção da Ação de Execução n.º 1028806-19.2023.8.11.0041.

Por fim, manteve os ônus da sucumbência em face da Embargada, e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

De acordo com a Embargante, o Acórdão é omisso, porque a Câmara não apreciou pedido subsidiário expressamente formulado nas razões de Apelação para redução dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal ou, alternativamente, para sua fixação por equidade, embora, ao acolher os Embargos de Declaração da parte adversa com efeitos infringentes e restabelecer a sentença, tenha majorado a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o Colegiado deixou de analisar a alegada baixa complexidade da demanda, a ausência de dilação probatória, a desproporcionalidade da condenação, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC e a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como circunstâncias supervenientes relacionadas ao trânsito em julgado do inventário e à extensão de sua atuação profissional em processos vinculados ao Espólio.

Ao final, requereu o saneamento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes para redução da verba sucumbencial.

Não há omissão, pois ao ao ser intimada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos por Airton José da Silva, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC, a Embargante limitou-se a sustentar a inexistência dos vícios apontados, a alegar inovação recursal quanto às teses de arbitramento proporcional dos honorários e da cláusula penal de 20% e a requerer a rejeição dos Aclaratórios. Ou seja, deixou de formular qualquer pedido relacionado à redução dos honorários sucumbenciais, à sua fixação no mínimo legal ou ao arbitramento por equidade.

Para fins de prequestionamento, registro, contudo, que a pretensão ora deduzida não tem aptidão para modificar o resultado do julgamento.

Os honorários sucumbenciais fixados na sentença já observaram o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A posterior majoração para 15% (quinze por cento) decorreu da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em razão do resultado do julgamento após o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos por Airton José da Silva com atribuição de efeitos infringentes.

Em outros termos, com a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos por Airton José da Silva, o Recurso de Apelação interposto por Mayra Moraes Eubank foi integralmente desprovido, circunstância que faz incidir a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.059.

No que tange ao argumento de que os honorários deveriam ser fixados por equidade, não merece acolhida, pois conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, o valor da causa corresponde a R$ 428.139,13 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e trinta e nove reais e treze centavos), circunstância que afasta, por si só, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, segundo a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações relacionadas à baixa complexidade da demanda, à atuação profissional da Embargante em outros processos, ao trânsito em julgado do inventário e à suposta ocorrência de enriquecimento sem causa constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento e não revelam qualquer vício enquadrável nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não se constata omissão e prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026